Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. ART. 435 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADOR DE BEM ALHEIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 CPC.

1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional e somente é admissível quando for documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. São considerados documentos novos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los àqueles produzidos nos autos

3. O direito de exigir contas pressupõe a administração de coisa alheia e a incerteza sobre eventual saldo resultante da relação jurídica. Logo, é necessário que, além da relação estabelecida entre as partes, esteja presente dúvida acerca das contas, que seja apta a fundamentar o pedido inaugural.

4. A ação de exigir contas tem escopo restrito, exigindo-se do administrador de bem alheio que esclareça, sob uma perspectiva contábil, como exerceu esse encargo de administração.

5. Não há prova de que a parte tenha exercido a função de administrador, pelo menos em relação aos bens objetos desta ação, afasta-se o pleito formulado em ação de exigir contas.

6. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador (art. 80 CPC), rejeita-se a pretensão de condenação nas penas da litigância de má-fé.

7. Recurso não provido.